Tribunal: TJMT
Processo: 1025871-63.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025871-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAVID FELIPE MARTINS DA SILVA - CPF: 054.676.991-80 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1025871-63.2022.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
David Felipe Martins Da Silva

Parte Recorrida:
Claro S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 276

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA –

SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – PAGAMENTO POSTERIOR – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, INCISO I, CPC) QUANTO ÀS DATAS DE VENCIMENTO E PAGAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DE DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADA –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos os iniciais, por não reconhecer a existência de cobrança indevida e configuração de ato ilícito ensejador de danos morais como pleiteados pelo demandante.

2.

O recorrente sustenta que é titular da linha móvel de nº (65) 98103-1545 e que teve os serviços suspensos, sendo cobrado indevidamente da fatura do mês de novembro de 2021, no valor de R$ 248,40 (duzentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), invocando como justificativa a previsão contratual de faturas em valor menor, de R$ 129,98 (cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), porém reconhece que deixou de efetuar o pagamento dessa fatura.

3.

De sua vez, a recorrida afirma estar amparada pelo exercício regular de seu direito pela cobrança dos serviços prestados, pois o autor estava ciente de seus termos e dos valores referentes, bem como justifica que a suspensão dos serviços se deu em razão da ausência de pagamento.

4.

Conquanto o recorrente alegue que a cobrança da fatura do mês de nov./2021 é díspar da contratada, em análise ao contrato de id. 148136210 entabulado no dia 20/set./2020, observo que a cobrança dos serviços de telefonia fora estipulada no valor de R$ 129,98 (cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), mediante descontos especiais concedidos ao autor pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

5.

Assim, a partir de setembro/2021, a cobrança de valores distintos, depois de transcorrido o prazo do benefício de 01 (um) ano, não se revela indevida, pois respeitado o previsto em contrato.

6.

Ao lado disso, a própria parte requerente juntou aos autos documentos que demonstram que a cobrança pelos serviços de telefonia móvel prestados nos meses seguintes ao mês de novembro/2021 (R$ 248,40), estão no mesmo patamar desta, em torno de R$ 200,00 (duzentos reais), não havendo prova de irregularidade nas cobranças.

7.

Sequencialmente, esclareço que, conquanto a suspensão dos serviços por inadimplência seja permitida pela Resolução 632/2014 da ANATEL (art. 90 e 91), com notificação prévia do consumidor, e, nesses casos, após o pagamento, o serviço deva ser restabelecido em até 24 (vinte e quatro), no caso em análise não há como entender que houve o descumprimento de tais regras, pois, o demandante sequer demonstrou nos autos a data de vencimento e em qual dia efetuou o pagamento do débito vencido, não sendo possível aferir se o serviço foi restabelecido fora dos parâmetros que dispõe a ANATEL sobre os direitos do consumidor.

8.

Por fim, esclareço que, embora seja inequívoco que o microssistema consumerista vise a proteção dos direitos do consumidor, sendo o instituto da inversão do ônus da prova benefício direcionado ao consumidor hipossuficiente, tal regra não libera o autor de produzir as provas que estão ao seu alcance.

9.

Dessa forma, o autor não se desincumbiu em demonstrar que houve falha na prestação dos serviços como alegado, porquanto os débitos questionados se referem ao consumo regular e contratado, bem como não demonstrou que a suspensão

dos serviços se deu em desconformidade com as regras estabelecidas sobre o caso.

10.

Portanto, a conclusão a que se chega é que a parte demandante não apresentou fato constitutivo do direito alegado, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, I, do CPC, e, assim sendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023